Tribunal: TJES
Processo: 5000270-20.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000270-20.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: MARIJARA CORZINI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Conheço do recurso inominado. Dispensado o relatório na forma do art. 38, da Lei nº 9099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. VALOR DO CONTRATO (R$33.641,60) QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS, AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO REGIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PRECEDENTES DO STJ (V.G.: AGINT NO ARESP 1337742/DF, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA, PELO CONSUMIDOR. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO REVOLVE A MORA DA EMPREENDEDORA IMOBILIÁRIA. PARTE AUTORA COMPROVA TER DIALOGADO COM PREPOSTOS DA RECORRENTE ACERCA DE SEU INTERESSE EM RESILIR A AVENÇA, DEVIDO A SUA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS PRESTAÇÕES VINCENDAS. DEMONSTRAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA DO INTUITO DE FORMALIZAR O DESFAZIMENTO DA AVENÇA. INÉRCIA DO FORNECEDOR QUE, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, NÃO PODE ALEGAR OMISSÃO DE FORMALIDADES IMPUTÁVEIS AO ADERENTE, VULNERÁVEL NA RELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, REFUTADA. RESILIÇÃO DO CONTRATO. DESISTÊNCIA IMOTIVADA PELO CONSUMIDOR ADERENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) EM PROL DA EMPREENDEDORA IMOBILIÁRIA, A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL (AGINT NO RESP 1809838/SP, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). PRETENSÃO DE QUE A PENALIDADE SEJA MAJORADA PARA O PERCENTUAL DE 25%. SENTENÇA DE PISO QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE EQUIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SINAL QUE DEVE SER COMPUTADO NA BASE DE CÁLCULO DO REEMBOLSO. PRETENSÃO À RETENÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS QUE IMPLICA ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE (STJ; RESP 1056704/MA, REL. MINISTRO MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA). AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO NÃO EDIFICADO. IMÓVEL QUE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, NÃO PROPORCIONOU NENHUMA UTILIDADE REAL AO POSSUIDOR DIRETO. DESCABIMENTO DA POSTULAÇÃO DE COMPENSAÇÕES PELO USO DA COISA NO PERÍODO ANTECEDENTE À RESILIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO A QUO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.